Tribunal: TJSP
Processo: 0005198-42.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado que, reincidente, requer a retificação do cálculo de liquidação de penas por entender que tem direito à progressão de regime prisional após descontar 40% de sua pena carcerária, sob o argumento de que não é "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" (cf. art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019) –

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado que, reincidente, requer a retificação do cálculo de liquidação de penas por entender que tem direito à progressão de regime prisional após descontar 40% de sua pena carcerária, sob o argumento de que não é "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" (cf. art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019) – Retificação do cálculo de liquidação de penas que se justifica – Legislador que, ao inserir o inciso VII do artigo 112 da Lei de Execução Penal, por meio da Lei no 13.964/2019, passou a exigir o cumprimento de 60% da pena carcerária somente ao agente que for "for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" – Sentenciado que, embora reincidente, faz jus ao percentual menor de 40% previsto no artigo 112, V, da Lei de Execução Penal, por não se tratar de reincidente específico em delitos dessa natureza – Decisão judicial que deve ser reformada, retificando-se o cálculo de liquidação de penas nos termos ora determinados – Agravo provido.